Tribunal: STF
Processo: Pet 6462
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. LEVANTAMENTO DO SIGILO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE ARQUIVAMENTO OU DENÚNCIA EM TODAS AS INVESTIGAÇÕES COM ORIGEM NOS TERMOS DE DECLARAÇÃO. EXAURIMENTO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto em face da decisão de levantamento do sigilo dos autos nos quais houve a homologação do acordo de colaboração premiada. Sustenta a defesa, em síntese, que (i) o sigilo deve perdurar enquanto a contribuição do agravante for potencialmente útil a apurações criminais no território nacional, ainda que não tenham sido diretamente instauradas a partir dos temas relatados nos anexos; e (ii) o levantamento do sigilo neste momento não aporta ganho processual ou institucional. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível o levantamento do sigilo dos autos, nos termos das balizas fixadas em lei e pontuadas na decisão agravada.



    III. Razões de decidir



    3. A publicidade dos atos processuais, garantida no artigo 5º, LX, da Constituição Federal, constitui verdadeiro instrumento democrático de controle da função jurisdicional, razão pela qual a sua mitigação, embora autorizada de forma expressa pelo Poder Constituinte Originário, deve receber o tratamento peculiar às restrições a qualquer direito fundamental, como a efetiva demonstração da sua necessidade e a maior brevidade possível da intervenção.



    4. O aspecto temporal da regulação legislativa deve ser interpretado essencialmente com relação ao direito à ampla defesa, não tendo o condão de limitar a publicidade dos termos de declaração do colaborador, ainda mais de forma irrestrita.



    5. A manutenção do sigilo no caso concreto não mais encontra suporte no binômio necessidade e adequação da restrição da garantia fundamental com o recebimento da denúncia, conforme previsto expressamente na norma, ou em face do arquivamento das investigações, conclusão alcançável por interpretação teleológica e sistemática diante do interesse público a que alude o art. 3º-A da Lei 12.850/2013.



    6. Ainda que o artigo 5º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 estabeleça como direito do colaborador ter seu nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, é imperioso que razões de ordem prática e concreta justifiquem o afastamento da publicidade dos atos processuais, caso esta seja a medida necessária à salvaguarda de tais bens jurídicos.



    7. No caso, o agravante, que concordou com os termos do acordo de colaboração premiada e não impugnou a coleta dos depoimentos somente em áudio e vídeo, não logra êxito no seu dever de apontar qualquer prejuízo concreto com o levantamento do sigilo nos moldes em que determinado, cingindo-se a argumentar, de forma abstrata, que a medida nesse momento não aporta ganho processual ou institucional. 



    8. A publicização do acordo de colaboração premiada não escusará o órgão interessado de formalizar ao juízo homologatório a solicitação de compartilhamento, bem como de observar os termos e cláusulas alusivas ao Colaborador.



    9. Pronunciamentos referidos: Pet 6.745, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 26.6.2017; Pet 6138-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05/09/2017; Inq 4415 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 01/02/2018; INQ 4.420-AgR, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 6.12.2018; Pet 6.475 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/09/2024; PET 6.518 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/09/2024; e PET 6.520 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 30/09/2024.



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.